Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719464-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FLAVIO GRUCCI SILVA, RODRIGO MAROCLO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dan Herbert Engenharia S/A em face da r. decisão (ID 46900288, fl. 664) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Flavio Grucci Silva e Outros, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Alega, em resumo, que os referidos cálculos não poderiam ser acrescidos das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC/15. Ressalta o prejuízo decorrente da juntada da planilha de cálculo da dívida após o ajuizamento do cumprimento de sentença. Argumenta que deveria ser intimada para pagar o débito remanescente sem incidência das sanções legais decorrentes do não pagamento da dívida no prazo legal. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravada, a questão relativa ao possível prejuízo decorrente da juntada da planilha de cálculos da dívida, após o ajuizamento do cumprimento de sentença, é objeto do Agravo de Instrumento no 0702521-02.2023.8.07.0000, desta Relatoria, em que restou indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 46900288, fls. 627/629). Registe-se que, além de na referida decisão ter sido consignado que a juntada tardia da planilha de cálculos é vício sanável, o depósito efetuado pelo Agravante no processo de origem, em valor menor que o executado, ocorreu após a apresentação dos cálculos pela parte Exequente (IDs 46900288, fls. 553/557 e fls. 561/577). Nesse cenário, em sede de análise perfunctória, afigura-se acertado o entendimento no sentido de incidirem as sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC/15 sobre o débito remanescente, nos moldes do §2o do mesmo dispositivo legal. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator